Tribunal: TJPA
Processo: 0021857-38.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0021857-38.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
AGRAVANTE: JOÃO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E NÃO COMPROVOU QUE O CUMPRIMENTO DA PENA POR ESSA MODALIDADE É IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DA SUA FILHA PORTADORA DE DOENÇA MENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há dúvidas que o agravante é maior de 70 (setenta) anos, conforme o documento juntado às fls. 16, pois nasceu em 16/05/1949. Todavia, como está cumprindo pena no regime semiaberto e não demonstrou que está acometido de doença grave, não possui direito à prisão domiciliar. Precedente do STF.
2.

O recorrente não demonstrou que o cumprimento da pena em prisão domiciliar é imprescindível para cuidar de sua filha portadora de doença mental, razão pela qual não tem direito ao benefício pleiteado. Precedente do STJ.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOÃO MARTINS DOS SANTOS
, inconformado com a decisão que indeferiu o benefício da prisão domiciliar, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que preenche todos os requisitos para usufruir do direito que lhe foi negado, uma vez que é maior de 70 (setenta) anos de idade e pai de uma filha portadora de doença mental.

Pede o provimento do recurso para cumprir a pena em prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o agravado postula pelo improvimento do recurso, afirmando que o recorrente não preenche todos os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante postulou o benefício da prisão domiciliar para cumprir a pena privativa de liberdade, aduzindo que é maior de 70 (setenta) anos de idade e pai de uma filha portadora de doença mental, que restou indeferido pelo juízo
a quo.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que preenche todos os requisitos para usufruir do direito que lhe foi negado, uma vez que é maior de 70 (setenta) anos de idade e pai de uma filha portadora de doença mental.

Não há dúvidas que o agravante é maior de 70 (setenta) anos, conforme o documento juntado às fls. 16, pois nasceu em 16/05/1949. Todavia, como está cumprindo pena no regime semiaberto e não demonstrou que está acometido de doença grave, não possui direito à prisão domiciliar.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. REGIME ABERTO DOMICILIAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
1. a 2. Omissis.
3. O regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a gestante. Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Precedente específico: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, em 18.02.2020.
4. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 170637 SP - SÃO PAULO 0021621-03.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Ademais, o recorrente não demonstrou que o cumprimento da pena em prisão domiciliar é imprescindível para cuidar de sua filha portadora de doença mental, razão pela qual não tem direito ao benefício pleiteado.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.
III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(STJ - RHC: 122172 SE 2019/0378903-6, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator